Tribunal: TJDFT
Processo: 0726855-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO REALIZADA POR MEIO DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA E DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITOS GERADOS APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. TEMA 1118 DO STJ. PREVISÃO EXPRESSA CONTIDA EM LEI DISTRITAL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ADQUIRENTE AFASTADA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA REGISTRO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrido para reformar a sentença que determinou a atribuição exclusiva por débitos relativos a veículo, em razão da ausência de transferência de titularidade, bem como determinou o pagamento dos débitos gerados após a tradição.
3. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada por entender que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, dois dias após adquirir o veículo, o alienou a terceiro mediante substabelecimento de procuração, dentro do prazo de validade.
III. Questão em discussão
4. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em saber se ao recorrido pode ser imposta a responsabilidade exclusiva sobre os débitos incidentes sobre o veículo, após a tradição.
IV. Razões de decidir
5. Nos termos dos arts. 123, I, e 134 do CTB, a responsabilidade pela transferência do veículo é do adquirente, cabendo ao alienante comunicar a venda para se exonerar de eventuais débitos.
6. A ausência de comunicação formal impede a exclusão da responsabilidade do alienante, que permanece solidariamente responsável por tributos e penalidades, conforme o art. 1o, § 8o, da Lei Distrital no 7.431/1985.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1118, reconheceu a validade da responsabilização solidária do alienante pelo IPVA, desde que haja previsão legal específica, como ocorre no Distrito Federal.
8. Mostra-se incabível, diante da inércia, também, do alienante, impor ao adquirente a responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos débitos, tendo em vista a previsão legal específica em lei distrital.
V. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para que nela contenha unicamente a disposição consistente em oficiar-se ao Detran/DF para que realize a comunicação de venda do veículo Fiat Palio, Placa JFJ-6914, ao recorrente, JOSÉ DE OLIVEIRA CESAR.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 123, I, e art. 134 do CTB.
Art. 1o, § 8o, da Lei Distrital no 7.431/1985.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1118.
TJDFT, Acórdão 1844631, Turmas Recursais Reunidas.
TJDFT, Acórdão 2029599, 1a Turma Recursal.